Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-63.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-63.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MARIA DAS GRACAS AGUIAR MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO PREVISTO EM LEI LOCAL. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ibiassucê contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao recebimento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na Lei Municipal nº 192/2012. A pretensão inicial foi acolhida em razão da comprovação de mais de cinco anos de efetivo exercício, sem a percepção da vantagem legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da servidora; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento do adicional por tempo de serviço desde a data de aquisição do direito, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 122 da Lei Municipal nº 192/2012 prevê que o adicional por quinquênio é devido de forma automática, a partir do dia seguinte ao cumprimento do tempo de serviço, não exigindo provocação prévia do servidor à Administração Pública.

4. A jurisprudência dos Tribunais reafirma que, ausente previsão legal de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito, não se configura ausência de interesse de agir.

5. A ausência de impugnação específica por parte do Município e a documentação constante nos autos — especialmente a ficha financeira — evidenciam o não pagamento da vantagem, apesar da servidora ter direito ao adicional desde quinquênio anterior à propositura da ação.

6. O termo inicial da obrigação deve coincidir com a data em que a servidora completou o quinquênio, conforme § 1º do art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012, limitada pela prescrição quinquenal.

7. A condenação não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal nem o art. 169 da CF/1988, pois não cria despesa nova, mas apenas reconhece obrigação legal preexistente, cuja previsão deveria estar contemplada no planejamento orçamentário do ente público.

8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir quando o direito pleiteado decorre de previsão legal de implementação automática.

2. O adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal é devido a partir do dia seguinte ao cumprimento do quinquênio, limitada a pretensão pela prescrição quinquenal.

3. A condenação judicial ao pagamento de verba prevista em lei local não configura violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, por não gerar nova despesa, mas apenas assegurar o cumprimento de obrigação legal preexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 169; Lei Municipal nº 192/2012, art. 122, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 50010516520248240166, Rel. Des. Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 18.06.2025; TJ-PB, Apelação Cível nº 0801389-04.2021.8.15.0601, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 28.08.2024; TJ-SC, Apelação nº 50074236320228240113, Rel. Des. Marcelo Pons Meirelles, j. 03.10.2024; TST, Súmula 203.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000488-63.2018.8.05.0035, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ
e Apelada
MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR MOREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.